Tribunal: TJPA
Processo: 0000022-03.2011.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000022-03.2011.8.14.0133

APELANTE: LEANDRO LISBOA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. LEGALIDADE DA PROVA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao recorrente a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). A condenação decorreu de flagrante em que foram apreendidos 24,067g de cocaína.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a alegação de nulidade da busca domiciliar sem mandado judicial e consequente ilicitude da prova; (ii) a pretensão de absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação do crime de tráfico para o de uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca domiciliar, realizada após abordagem em flagrante e fundada suspeita de crime permanente, encontra amparo no art. 5º, XI, da CF/88, e nos arts. 240 e 244 do CPP. O STF já consolidou que crimes permanentes autorizam a entrada em domicílio sem mandado judicial, desde que presentes elementos que justifiquem a fundada suspeita.
4. As provas colhidas durante a instrução processual são robustas e consistem na apreensão de droga em quantidade incompatível com uso pessoal, depoimentos firmes e harmônicos de policiais e confissão parcial do acusado, admitindo a posse da substância ilícita.
5. A condição de usuário não afasta a caracterização do tráfico, sendo suficiente a detenção de droga para fins de comercialização, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A busca domiciliar em crime permanente é válida quando realizada em flagrante delito com fundada suspeita. 2. O crime de tráfico de drogas se caracteriza pela prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo irrelevante a condição de usuário."

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240 e 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 28.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.447.939/SP; STJ, AgRg no REsp nº 2.073.587/MG.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Leandro Lisboa
(nascido em
05/04/1989
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
16/08/2021
, doc. ID 21013641, pela MMª. Juíza de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA,
Dra. Edilene de Jesus Barros Soares
, que o
condenou
a uma pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 21013576) que, no dia
06/01/2011
, por volta das 01h30min., na
Rua Manoel Pinto
, nº 522, Murinim,
o denunciado Leandro Lisboa mantinha em depósito 13 (treze) petecas, pesando 24,067g, e um embrulho com 12,615g da substância entorpecente Benzoilmetilecgonina, conhecida vulgarmente como cocaína
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A Polícia Militar recebeu
denúncia anônima de tráfico de drogas
na
Rua Manoel Pinto
e,
abordando o denunciado, em via pública, foi encontrada uma peteca de cocaína que ele venderia pela importância de R$ 10,00 (dez reais), bem como conduziu os policiais até sua residência, onde foi encontrado escondido dentro de um isopor os restantes das petecas de cocaína e mais uma porção de 12,615g de cocaína
.

O acusado confirmou a traficância
, afirmando também ser
usuário de drogas
e esclareceu que
adquiriu a droga em 04/01/2011, em Belém/PA
.

Em
razões recursais
(doc. ID 21013638), a defesa do apelante clama,
preliminarmente
, pela
nulidade absoluta da busca domiciliar, além da ilicitude das provas colhidas
, já que os policiais não tinham mandado de busca para entrar na casa do acusado e não havia situação de flagrante delito, bem como a
inconstitucionalidade da decisão que recebeu a denúncia
.

No
mérito
, a defesa pugna pela
absolvição
do apelante, em face da
insuficiência probatória à condenação
, ante a
negativa de autoria
, destacando que, as testemunhas foram parciais e altamente suspeitas. Subsidiariamente, pugna pela
desclassificação do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para o delito de uso de entorpecente
, previsto no art. 28 da mesma lei.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 21013641), a Promotora de Justiça de 1º Grau rebateu as teses levantadas pela defesa, pugnando pelo
improvimento do recurso
, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer, doc. ID 21245352).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR:

1. Da nulidade absoluta da busca domiciliar realizada sem autorização judicial. Denúncia anônima. Ilicitude das provas colhidas. Inconstitucionalidade da decisão que recebeu a denúncia.

In casu
,
não merece prosperar a tese de nulidade das provas em razão da suscitada ilegalidade da busca domiciliar
. A atuação dos policiais responsáveis pela prisão do recorrente está em total consonância com os dispositivos legais,
pois durante diligências rotineiras para o combate ao tráfico de drogas
, foi encontrada 01 (uma) peteca de cocaína com o apelante,
tendo a Polícia se deslocado até a residência do apelante
, onde foi encontrado escondido dentro de um isopor os restantes das petecas de cocaína e mais uma porção com 12,615 g de cocaína.

Nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal,
"a casa é asilo inviolável do indivíduo"
, porém, tal inviolabilidade é flexibilizada pelo próprio dispositivo nas seguintes situações:
flagrante delito
ou desastre; para prestar socorro; ou, durante o dia, por determinação judicial.

Sobre o procedimento de busca, estabelecem os artigos 240 e 244, do Código de Processo Penal o que segue:

Art. 240.
A busca será domiciliar ou pessoal.

§1º.
Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: a) prender criminosos; b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; d)apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita deque o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; g) apreender pessoas vítimas de crimes; h) colher qualquer elemento de convicção.

§2º.
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. (grifo nosso)

Art. 244.
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (grifo nosso)

Conforme se extrai dos autos, a atuação dos policiais é amparada no fato de terem recebido uma denúncia e de ter sido encontrada droga com o acusado no momento da abordagem, situação que ensejou na
fundada suspeita para adentrarem no imóvel
. Nesse caso, estamos diante de um caso de excludente à inviolabilidade de domicílio (
flagrante delito
). Dessa forma, a
fundada suspeita
de que dentro do imóvel estaria ocorrendo a infração penal de tráfico de drogas
permite a entrada na residência sem autorização ou mandado judicial
.

Dessa forma, verifica-se que ação policial se deu dentro dos limites legais, eis que
restou configurada a fundada suspeita para realização da busca na residência do apelante
, além de estar configurada as fundadas razões para realização desta, tendo em vista que
a situação de flagrância é autorizadora do ingresso em domicílio
.

Vale dizer que o delito de tráfico de drogas é de
natureza permanente
, de forma que a sua consumação se protrai no tempo. Logo, por todo o período em que o material entorpecente permaneceu em poder do apelante, ele se encontrava em estado de flagrância, tal como dispõe o art. 303 do CPP.

Assim, conclui-se que o caso em comento é de
situação de flagrante de crime permanente
, não existindo qualquer irregularidade na ação dos policiais, uma vez que justificada a entrada em domicílio desprovida de mandado judicial e a busca domiciliar.

Nesse sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA
. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO." (STF, RE 1.447.939/SP, Rel.ª Min.ª Carmen Lúcia, j. 16/08/2023). (grifo nosso)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DA PROVA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO
. 1. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, decidiu que,
para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 2. Existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizarem a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso, em que, os policiais somente ingressaram nas residências porque, em cumprimento de diligência, investigando denúncias anônimas, receberam informações seguras de haver, nos endereços indicados, drogas e armas guardadas, resultando na apreensão na casa de Cristiano de 335 pinos de substância semelhante à cocaína, dois rádios comunicadores, quatro porções semelhantes à maconha, R$ 370,00 em dinheiro, uma arma de choque e um aparelho celular; e na casa de Diego um tablete de substância semelhante à maconha e material para dosagem de drogas
. 3. Modificar as premissas fáticas delineadas nas instâncias ordinárias, para se estabelecer uma dinâmica dos acontecimentos diversa da trazida no acórdão recorrido, demandaria aprofundado revolvimento do acervo fático/probatório, providência vedada em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no REsp 2.073.587/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12/09/2023). (grifo nosso)

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS -
NULIDADES – BUSCA PESSOAL - FUNDADAS SUSPEITAS CARACTERIZADAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - INOCORRÊNCIA - CRIME PERMANENTE - PRELIMINARES REJEITADAS
- MÉRITO - PRISÃO EM FLAGRANTECONVERTIDA EM PREVENTIVA - INEXPRESSIVA QUANTIDADE DEDROGA E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE -MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - NECESSIDADE EADEQUAÇÃO - CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.
Não há que se falar em nulidade da busca pessoal procedida, tendo em vista a existência de fundadas suspeitas, confirmadas em sequência pelos militares, artigos 244 e 303 do Código de Processo Penal. A regra constitucional da inviolabilidade domiciliar não abarca o agente que se encontra em situação de flagrante delito
. O Paciente é primário, possui bons antecedentes e com ele não foi encontrada expressiva quantidade de drogas, mostrando-se proporcional e adequada a substituição da prisão, medida de
ultima ratio
, pelas cautelares dispostas no artigo 319do Código de Processo Penal. (TJ/MG, HC 2304717-08.2023.8.13.0000, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j.28/09/2023). (grifo nosso)

Dessa forma,
rejeito esta preliminar e passo à análise do mérito recursal
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição por insuficiência de provas. Testemunhas parciais. Negativa de autoria. Princípio do
in dubio pro reo
. Condição de usuário. Desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso pessoal.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição por insuficiência de provas
, vez que
não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas ou a desclassificação
do crime de tráfico de entorpecente para o delito de uso (consumo próprio)
.

Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos,
verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar
.

A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 21013577), do
Laudo nº 19/2011 – Exame Toxicológico Definitivo
(doc. ID 21013581), o qual obteve
“resultado
POSITIVO
para a substância Benzoilmetilecgonina, conhecida como
COCAÍNA
”
e da
prova oral
colhida no decorrer da instrução criminal. A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

A testemunha, ouvida em
juízo
(doc. ID 21013600),
policial militar Francinaldo dos Santos de Oliveira
, declinou: “que recorda dos fatos narrados na denúncia, que presenciou todo o ocorrido, que a abordagem do acusado começou através de denúncia, que foi feita a abordagem do acusado, tendo sido encontrada a pasta de cocaína, que foram até a residência do acusado para pegar a identidade do mesmo, que enquanto aguardavam, os vizinhos falaram que lá ocorria tráfico de drogas direto e como o acusado estava demorando, desconfiaram que estava ocorrendo alguma coisa, que fizeram revista na residência do acusado, que encontraram dentro de um isopor cerca de 10 ou 12 petecas de cocaína, que o acusado e as drogas apreendidas foram apresentados na Delegacia de polícia de Benevides, que a denúncia fazia referência a rua em que o acusado foi abordado, sobre o acusado ter assumido a traficância, diz que o mesmo referiu que estava guardando a droga para uma vizinha que morava ao lado da casa dele, que diante dessa declaração foi até a casa da vizinha, que autorizou a revista na sua casa, não tendo nada sido encontrado lá, que confirma que a tal vizinha se chama Ivana Borges de Souza, que se declarou garota de programa e nunca ouviu falar do envolvimento do acusado em crimes, inclusive de tráfico, nem o tinha visto, quem encontrou a droga em revista foi o declarante, que a droga estava no bolso do acusado e que era 01 peteca e o restante da droga foi encontrada na casa do acusado, na residência do acusado foi o policial Sandro quem encontrou a droga, tendo sido presenciado pelo declarante, que a droga estava em um isopor ao lado da cama, sendo a casa apenas um compartimento”.

Ouvida em
juízo
(doc. ID 21013612), a testemunha,
policial militar Sandro Odilon Souza Xerfan
declinou: “que é policial, que conhece o acusado da ocorrência realizada neste processo, que recorda ter prendido o acusado em outra oportunidade após essa realizada nesse processo e que também foi em virtude de tráfico de drogas, que a esposa do acusado estava na residência junto com ele, que ao fazer a busca encontraram drogas dentro do fogão, que o acusado disse que a droga era de seu vizinho, que não havia nenhum vizinho na casa do réu, que em virtude do tempo que se passou desde o fato não se recorda nitidamente do ocorrido, mas que encontraram drogas na casa do acusado, que Ivana era vizinha do acusado, que a vizinha foi abordada por conta da alegação do denunciado de que a droga seria dela, que acompanhou o denunciado até a delegacia, mas não recorda o que aconteceu lá”.

Em seu
interrogatório
(doc. ID 21013600), o
acusado Leandro Lisboa
alegou: “que não é verdadeira a imputação que lhe é feita, que trabalha em São Braz e saiu de lá às 07h da noite, que ficou bebendo até às 10h com amigos, que antes de ir para Santa Maria comprou 4 petecas de cocaína, que é viciado, que já em Santa Maria comprou 4 cervejas justamente para consumir junto com a droga comprada, que a rua em que reside é área vermelha e sempre passa viatura por lá, que foi abordado por uma viatura, os policiais o revistaram e encontraram a droga em seu bolso, que os policiais o levaram, até sua residência pois achavam que o acusado era menor de idade, que disse aos policiais que a droga era para seu consume, que os policiais revistaram a casa do acusado encontrando 03 petecas que realmente estavam lá, que foi levado à Delegacia de Polícia e lá foram acrescentadas drogas, que só tinha 07 petecas e que nunca vendeu drogas, que foi muito agredido na viatura de polícia, que atribui a acusação que lhe é feita ao fato de os policiais quererem lhe incriminar, que já trazia a droga de São Braz e comprava para consumir após beber, que não foi submetido a exame toxicológico considerando a determinação de fls. 80, item 03, que conhece as provas já produzidas, que conhece Ivana Borges de Souza de vista, que a mesma teve uma briga com a mulher do acusado, pede para reparar seu erro em liberdade para trabalhar e criar seu filho”.

No caso, verifico que as testemunhas foram contundentes no sentido de afirmar e declinar com riqueza de detalhes a maneira que a abordagem ocorreu, a qual resultou na
prisão em flagrante
do acusado.

Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais que participaram da abordagem, revista e prisão da acusada, foram uníssonos ao afirmar que a droga apreendida foi encontrada em poder de Leandro Lisboa
, com ele e mais precisamente em sua residência.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes
, conforme revelam os autos.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros,
pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização
.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, na modalidade
“ter em depósito” ou “trazer consigo” substância
entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
.

Com efeito,
a alegada condição do apelante de usuário não tem o condão de desqualificar o crime de tráfico de entorpecente que lhe foi imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A quantidade da droga, sua natureza (cocaína), seu acondicionamento e o contexto fático em que fora apreendida (fato de que um indivíduo foi pego com droga após denúncia), deixam claro que estavam destinadas à difusão ilícita
.

Nesse sentido, colaciono um julgado recente de minha relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
In casu
,
todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes. 2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.
3. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico), tendo o juízo fixado a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, ou seja, ainda bem próxima ao mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e 01 (uma) desfavorável, a qual foi justificada, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que ele obteve 01 (uma) circunstância desfavorável, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso. 4. Resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante as peculiaridades do caso, pois o apelante se dedica à atividade criminosa, além de não possuir bons antecedentes. A quantidade e a natureza da droga aprendida com o acusado exprimem o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação. 5. Inexistindo qualquer alteração no
quantum
da pena fixada na sentença, impossível a concessão do pleito de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o acusado viola o dispositivo legal constante do inciso I do art. 44 do CPB, sendo a pena superior a 04 (quatro) anos. 6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2020.00749607-85, 212.383, Rel. VANIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05).

Sobre o tema, transcreve-se o recente julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11343/06). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELA PRÁTICA DO DELITO EM SUA FORMA TENTADA. RECURSO DEFENSIVO.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA CARACTERIZAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS
. AGENTE PENITENCIÁRIA QUE, DURANTE RONDAS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL, ENCONTROU ENTRE DUAS CELAS, SENDO QUE EM UMA DELAS ESTAVA O RÉU, 1 (UMA) PORÇÃO DE MACONHA (0,4G) ENVOLTA EM UM BILHETE. TEOR DA MENSAGEM QUE DEMONSTRA O FORNECIMENTO DO ENTORPECENTE PARA CONSUMO DE OUTRO DETENTO. GRAFIA APRESENTADA NO RECADO QUE FOI CONFRONTADA COM AQUELA CONTIDA NOS PRONTUÁRIOS DO ACUSADO, APRESENTANDO SIMILITUDE. DEPOIMENTOS DA AGENTE ESTATAL UNÍSSONOS E COESOS EM AMBAS AS ETAPAS PROCEDIMENTAIS.
PALAVRAS DA AGENTE PÚBLICA QUE MERECEM CREDIBILIDADE, SOBRETUDO QUANDO EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS ENCARTADAS NOS AUTOS
. PROVA CORROBORADA PELO EXAME GRAFOTÉCNICO, O QUAL CONFIRMOU A CONVERGÊNCIA DOS GRAFISMOS APOSTOS NOS MEMORANDOS DO RÉU E AQUELES CONTIDOS NO BILHETE. ADEMAIS, MENSAGEM QUE FAZIA REFERÊNCIA À ESPOSA DO ACUSADO NA ÉPOCA DOS FATOS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE ATESTA QUE A SUBSTÂNCIA ILÍCITA APREENDIDA SERIA DESTINADA A TERCEIRO.
TRÁFICO DE DROGAS QUE SE CARACTERIZA PELA PRÁTICA DE QUALQUER DAS CONDUTAS DO TIPO LEGAL. DESNECESSIDADE DO FLAGRANTE DA ENTREGA DO ENTORPECENTE. OUTROSSIM, CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPEDE TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA
. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, EM FAVOR DA DEFENSORA NOMEADA. ARBITRAMENTO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CM N. 5/2019 COM AS ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO CM N. 1/2020, ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO CM N. 5/2023. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Quinta Câmara Criminal, Relatora Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, julgado em 24.04.2023).

Convém destacar, por oportuno, que a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre
traficante
e
usuário
. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso. Dessa forma, a doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a
natureza da substância apreendida
, a
quantidade
, o
local
, as
circunstâncias sociais e pessoais
, a
conduta
e os
antecedentes
do agente. Foi isso que aconteceu no caso em tela, devendo ser mantida, portanto, a sentença condenatória em todos os seus termos.

Apesar de o apelante negar que estivesse vendendo a droga ilícita, tal assertiva não afasta sua culpabilidade e em nada lhe aproveita, restando inteiramente comprovado nos autos a prática do ilícito, seja de forma eventual ou permanente,
não havendo lugar para a desclassificação requerida
.

Após a análise das teses levantadas pela defesa, dou por
prequestionada
as matérias discutidas no presente recurso.

Ante o exposto,
conheço do recurso, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, lhe nego provimento
, nos termos do que foi explanado no voto.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024